Tribunal: TJSP
Processo: 1014146-33.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
r que não exime o devedor do pagamento da dívida.
A garantia prestada pelo fundo em contrato de empréstimo relaciona-se apenas aos riscos do negócio e possui, portanto, natureza complementar, o que significa que o devedor não se exime de sua responsabilidade pela integralidade da dívida, conforme disposição expressa veiculada no contrato pactuado entre as partes. A garantia complementar não transfere ao Fundo a responsabilidade pelo inadimplemento, não se tratando de seguro de crédito. Não há excesso de cobrança sob tal fundamento.

Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1014146-33.2017.8.26.0196; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2021; Data de Registro: 06/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2021

Data de publicação:

06/11/2021

Ementa:
contrato bancário. ação monitória. Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex.

Comissão de permanência.
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. A comissão de permanência foi aplicada com base na

Ementa:
contrato bancário. ação monitória. Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex.

Comissão de permanência.
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. A comissão de permanência foi aplicada com base na variação do FACP – Fator Acumulado de Comissão de Permanência, conforme taxas apresentadas às fls. 87, que não demonstram quais encargos incidiram na sua apuração e se estão dentro do limite estabelecido pela Súmula 472 do STJ.

Contrato garantido pelo Fundo Garantidor de Operações. Garantia complementar que não exime o devedor do pagamento da dívida.
A garantia prestada pelo fundo em contrato de empréstimo relaciona-se apenas aos riscos do negócio e possui, portanto, natureza complementar, o que significa que o devedor não se exime de sua responsabilidade pela integralidade da dívida, conforme disposição expressa veiculada no contrato pactuado entre as partes. A garantia complementar não transfere ao Fundo a responsabilidade pelo inadimplemento, não se tratando de seguro de crédito. Não há excesso de cobrança sob tal fundamento.

Apelação parcialmente provida.